Tribunal: TJSP
Processo: 1500725-95.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500725-
95.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes JHONATAN
WANDERLEY SILVA e WEMERSON SILVA BRITO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo de Jhonatan Wanderley Silva, para absolvê-lo das
imputações que lhes são feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, e parcial provimento ao recurso de
Wemerson Silva Brito, para absolve-lo da imputação de haver violado o
disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; no mais, mantém-
se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a
matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Jhonatan
Wanderley Silva. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500725-95.2019.8.26.0535
2
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES: JHONATAN WANDERLEY SILVA e WEMERSON
SILVA BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.400
A r. sentença de fls. 322 a 329, cujo relatório se
adota, condenou Jhonatan Wanderley Silva e Wemerson Silva Brito,
qualificados nos autos, às penas de dezesseis anos, nove meses e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e trinta e
oito dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e §
2o-A, inciso I; ao artigo 180, caput, c. c. o artigo 29, caput, todos do Código
Penal; ao artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, c. c. o artigo 29, caput, do
Código Penal, e ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c. c. o artigo 29,
caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do mesmo codex.
Inconformados,
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas.
Jhonatan pretende a absolvição, por insuficiência
probatória, de todos os delitos; alternativamente, postula a redução da pena
base para o patamar mínimo (fls. 332 a 354).
Wemerson, por sua vez, busca a absolvição, no
tocante ao crime de roubo, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a redução, em relação ao crime de roubo, da pena base para o patamar
mínimo, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima permitida.
Pleiteia, ainda, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 366 a 376).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos (fls. 415 a 423).
É o relatório.
Do recurso de Jhonatan Wanderley Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500725-95.2019.8.26.0535
3
Procede o inconformismo do apelante, para
absolvê-lo das imputações que lhe são feitas na denúncia.
Com efeito. O apelante, em ambas as fases, negou
participação nos fatos delituosos de que tratam os autos, sustentando que
apenas dava uma carona para o corréu Wemerson, quando da abordagem
policial (fl. 15 e áudio e vídeo de fl. 293 SAJ).
E a negativa de Jhonatan não é infirmada pela
prova oral coligida aos autos, uma vez que a vítima E.D.S.V. não o reconheceu
como autor do roubo, e nada se apreendeu com ele que se relacionasse com os
crimes.
Note-se que as chaves do veículo receptado,
utilizado para a prática do roubo e no interior do qual foi apreendida a droga,
bem como as chaves da casa, no interior da qual se encontrou a metralhadora,
foram apreendidas na posse do corréu Wemerson, que, sem se eximir de
responsabilidade pela prática dos delitos, salvo o de roubo, isentou Jhonatan de
responsabilidade penal, confirmando a versão por este apresentada, de que
apenas havia lhe dado uma carona.
Logo, como a incriminar o apelante há apenas o
fato de ter sido ele preso, momentos após a prática do crime de roubo, em
companhia de Wemerson, prova segura da participação de Jhonatan nos
eventos delituosos não há, senão meros indícios, inconcludentes, que não
autorizam a condenação.
Do recurso de Wemerson Silva Brito
O
apelante
se
mostra
resignado
com
o
reconhecimento de sua responsabilidade penal em relação aos crimes de
receptação dolosa, tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito, tanto assim que, interrogado em Juízo, declarou que
guardava a arma, as drogas e o veículo Renault/Fluence receptado.
A insurgência recai sobre à condenação pelo crime
de roubo qualificado, do qual postula a absolvição, por reputar insuficientes as
provas coligidas aos autos.
Assiste razão ao apelante.
Com efeito. A comprovação da autoria e
materialidade do crime de roubo há de assentar-se em elementos coligidos que
denotem, de modo concludente, a prática da subtração mediante grave ameaça
e a realidade do fato delituoso.
Ocorre que, no caso, a vítima não reconheceu os
roubadores, nem com o apelante, que nega a autoria do roubo, foi apreendido o
produto da subtração, de valor muito superior àquele encontrado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500725-95.2019.8.26.0535
4
recorrente, ou seja, R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).
De outra feita, a ofendida não identificou, pela
placa, o veículo utilizado para a prática delitiva, mas apenas o seu modelo e
cor, o que é insuficiente para relacioná-lo com o veículo apreendido.
E o reconhecimento por ela feito somente em
relação à arma com o qual o roubador a teria ameaçado, também não se revela
hábil para, com base nele, atribuir-se a autoria do crime ao recorrente.
Logo, pairando dúvida sobre a autoria delituosa,
elemento essencial da grave imputação, de rigor a absolvição do apelante,
dado o risco de condenar-se um possível inocente, notadamente porque a
vítima somente foi ouvida na fase inquisitorial, infensa ao princípio do
contraditório.
No mais, incabível o reconhecimento da causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
não só em face do envolvimento do apelante em outro delitos, mas também em
razão da quantidade e diversidade de drogas (595,06g. de crack e 59,71 g. de
maconha), que, só por si, induzem dedicação à atividade ilícita voltada para o
tráfico de entorpecentes.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade, dada
a quantidade da pena reclusiva que, somada, totaliza nove anos de reclusão
(um ano de reclusão pelo crime de receptação dolosa + três anos de reclusão
pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e cinco anos de
reclusão pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes), circunstância que obsta
a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida, que
bem decidiu a lide.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo de
Jhonatan Wanderley Silva, para absolvê-lo das imputações que lhes são
feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, e parcial provimento ao recurso de Wemerson Silva Brito,
para absolve-lo da imputação de haver violado o disposto no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Expeça-se alvará
de soltura clausulado em favor de Jhonatan Wanderley Silva.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR